Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. NÃO CONHECIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. FIM DO PRAZO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA INDEVIDA DOS LOCATÁRIOS NO IMÓVEL. CHAVES DO IMÓVEL. ENTREGA EFETIVA AO LOCADOR. NÃO COMPROVADA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada tardia de documento, após finda a instrução, possui limites legais que não podem ser ultrapassados sem que haja comprovação de que a parte deixou de juntá-los por motivo justificável, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Na espécie, nenhuma das hipóteses legais foi configurada. Evidente a impertinência da documentação apresentada extemporânea e intempestivamente pelos apelantes, que justifica o não conhecimento dos documentos extemporaneamente juntados com o recurso.
2. A prova testemunhal é irrelevante para a solução do caso sob julgamento, pois restou incontroverso que as chaves do imóvel não foram efetivamente entregues ao apelado ou seu representante legal, na forma estabelecida no contrato de locação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias não suscitadas no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Logo, não se conhece da tese recursal relacionada à validade do contrato de locação objeto dos autos.
4. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da sentença que condenou os apelantes ao pagamento dos aluguéis vencidos no período de 10/10/2020 até 10/4/2021, no montante de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais).
5. A mera desocupação do imóvel alugado não acarreta o término do contrato de locação; a sua extinção apenas ocorre quando as chaves são efetivamente entregues, permitindo ao locador desfrutar plenamente do bem. 5.1. In casu, os apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de comprovar a efetiva entrega das chaves do imóvel ao apelado ou seu representante legal, nos termos da cláusula contratual de regência. 5.2. Ademais, diante da alegada recusa do apelado em receber as chaves do imóvel locado cabia ao apelante manejar ação de consignação para fins de depósito das chaves em Juízo e não simplesmente desocupar o imóvel e deixar as chaves na caixa de correios. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
6. Não há erro de cálculo no valor da condenação, pois, na sua fixação, foi considerado o valor mensal do aluguel estipulado no contrato de locação e o período de ocupação do imóvel.
7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.